Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRESCRIÇÃO DE NINTEDANIBE. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. USO ON LABEL. TERAPÊUTICA URGENTE E CONTINUADA. DECISÃO MÉDICA QUE NÃO PODE SER INTERFERIDA PELA OPERADORA. ROL DA ANS COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI No 14.454/2022. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, condenando ao fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática e ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento medicamentoso prescrito para doença grave não constante do rol da ANS; (ii) a legalidade da cláusula contratual que exclui medicamento para uso domiciliar ou off label; e (iii) a configuração de responsabilidade civil por dano moral em razão da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O medicamento prescrito (Nintedanibe) possui registro na ANVISA e é indicado para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, afastando a alegação de uso off label.
4. O relatório médico demonstrou agravamento clínico, urgência e inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS, sendo imprescindível o fornecimento do fármaco.
5. Após a edição da Lei no 14.454/2022, o rol da ANS passou a ter natureza exemplificativa, não sendo admitida a negativa automática de cobertura por ausência da terapêutica no referido rol, quando há prescrição fundamentada e respaldo técnico.
6. A operadora não pode interferir na escolha terapêutica do médico assistente, tampouco limitar a cobertura com base em cláusula contratual restritiva, quando há previsão de cobertura da patologia.
7. A recusa indevida do medicamento, diante de risco à saúde e à vida do beneficiário, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil por dano moral.
8. A compensação arbitrada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da vulnerabilidade do paciente e do sofrimento causado pela conduta ilícita perpetrada pelas rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, quando há registro na ANVISA, fundamentação médica idônea – inclusive com prescrição “on label”, e ausência de alternativa terapêutica eficaz, sendo irrelevante sua exclusão contratual ou ausência no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa conforme a Lei no 14.454/2022. A recusa em fornecer o tratamento necessário em quadro grave enseja responsabilidade civil por dano moral, com compensação fixada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: arts. 186; 187; 422; 927.
Constituição Federal: arts. 5o; 6o; 196.
Lei no 9.656/1998: arts. 10, VI; 12, I, “c”, II, “d”; 35-F.
Lei no 14.454/2022.
Resolução ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp 1.573.989/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24/08/2020; AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03/03/2020.
TJDFT: Acórdão 1816435, 0740696-96.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/02/2024; Acórdão 1815213, 0702789-48.2022.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024; Acórdão 1435952, 0711260-11.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/06/2022; Acórdão 1429652, 0733301-87.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08/06/2022; Acórdão 1414079, 0711336-93.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 30/03/2022.